Tribunal: CARF
Processo: 10183.002736/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.002736/2006-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.313 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
EQUIPARAÇÃO
DE
AGÊNCIAS
DE
FOMENTO
A
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ACORDÃO
RECORRIDO.
IRRF.
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. LEGISLAÇÕES DIVERSAS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial no qual, para seu manejo,
apresenta-se Acórdão paradigma contendo decisão baseada em legislação
diversa daquela tratada no Acórdão recorrido, posto que, assim, é inviável se
estabelecer a existência de interpretação divergente, como exigido no caput do
art. 67 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Livia De
Carli Germano que votaram pelo conhecimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002736/2006-79
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.002736/2006-79

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.002736/2006-79

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 264/268) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1301-003.951 (fls.
246/252), o qual, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos
seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer a ilegalidade do art. 56, §7o da IN 1022/2012 e a
natureza jurídica de instituição financeira das agências de fomento, e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de
nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos
do voto do relator.

A ementa do acórdão recebeu a seguinte redação:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2006
AGÊNCIA DE FOMENTO. NATUREZA JURÍDICA. IRRF. ILEGALIDADE DO
ART. 56, §7o DA IN 1022/2012.
As agências de fomento possuem natureza jurídica de instituições financeiras, por força
do art. 1o da Medida Provisória no 2192-70/2001 e do art. 17 da Lei no 4.595/64. Em
razão disso, o art. 56, §7o da IN RFB 1022/2012 é ilegal, ao restringir a dispensa de
retenção na fonte do art. 77, I da Lei no 8981/95 quanto às referidas agências de
fomento.

Em síntese, o presente processo é decorrente de Pedido de Restituição (fls. 2),
seguido de declarações de compensação (DCOMPs), por meio das quais a contribuinte buscou
compensar determinados débitos tributários próprios com crédito correspondente ao Imposto de
Renda na Fonte (IR-Fonte) sobre rendimentos de aplicações financeiras, imposto este que, no
entender da empresa, teria sido retido indevidamente pelo Banco do Brasil S.A. nos meses de
agosto de 2004 a maio de 2006.
Mais precisamente, alega a contribuinte que possui a condição de instituição
financeira com base na seguinte legislação: Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n°
140, de 16/12/2003, que autorizou e criou a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso
S/A.; Medida Provisória n° 2.192-70, de 24/08/2001, que teve por objeto a redução da presença
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.002736/2006-79

estatal na atividade bancária; e Resolução n° 2.828, de 30/03/2001, que dispõe sobre a
constituição e funcionamento das agências de fomento.
Por meio do despacho decisório de fls. 203/207, as compensações não foram
homologadas, sob a premissa de que a contribuinte, enquanto Agência de Fomento, não se
enquadra no conceito de instituição financeira.
Houve apresentação de manifestação de inconformidade, na qual, em resumo, a
contribuinte sustenta que:
(i)
por ser instituição financeira, faz jus ao benefício disciplinado no inciso I,
do art. 77 da Lei n° 8.981/95, com a redação dada pela Lei n° 9.065/1995,
não estando sujeita à retenção do IR-Fonte sobre suas aplicações
financeiras; e
(ii)
que uma Instrução Normativa, no caso a IN RFB n° 1.022/2010, jamais
poderia restringir esse direito.
A DRJ julgou a defesa improcedente, em acórdão que foi assim ementado:

PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
IRRF.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. AGÊNCIA DE FOMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
INAPLICÁVEL.
Para os períodos objeto de pedido de restituição/compensação (agosto/2004 a
maio/2006), a dispensa de retenção na fonte do imposto de renda sobre rendimentos de
aplicações financeiras, prevista pelo artigo 77 da Lei n° 8.981/95, não se aplica às
agências de fomento de que trata o art. 1o da Medida Provisória n° 2.19270, de 24 de
agosto de 2001.

A contribuinte apresentou recurso voluntário, que foi julgado parcialmente
procedente pelo referido Acórdão no 1301-003.951.
Irresignada com essa decisão, a PGFN opôs embargos de declaração (fls.
254/255) - rejeitados com base no despacho de fls. 258/262 – e, em seguida, interpôs o recurso
especial, invocando dissídio jurisprudencial sobre a matéria. Nas suas palavras:

Enquanto o Acórdão no 1301-003.951 entende que as agências de fomento possuem
essência jurídica de instituição financeira; o Acórdão no 3301-004.191 defende que
essas agências não possuem essa natureza, afastamento esse tipo de equiparação.
Eis a ementa do acórdão paradigma:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2011
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.002736/2006-79

REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
AGÊNCIAS
DE
FOMENTO.
TRIBUTAÇÃO.
As agências de fomento, ainda que componentes do Sistema Financeiro Nacional,
não se caracterizam, nem se equiparam pelas atividades exercidas, com as instituições
financeiras ou empresas excluídas da apuração pelo regime não cumulativo da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins.
(...)

Despacho de admissibilidade (fls. 272/276) deu seguimento ao apelo nos
seguintes termos:

(...)
Enquanto o acórdão recorrido reconheceu a natureza jurídica de instituição financeira
das agências de fomento, o paradigma entendeu que as agências de fomento, ainda que
componentes do Sistema Financeiro Nacional, não se caracterizam, nem se equiparam
pelas atividades exercidas, com as instituições financeiras.
Não deixei de observar que o acórdão recorrido tratou de questão relativa ao cabimento
(ou não) da retenção de imposto de renda sobre rendimentos auferidos por agência de
fomento, e que o paradigma tratou de questão referente à definição do regime de
apuração de PIS/COFINS para esse mesmo tipo de entidade.
Essa diferença, no entanto, é irrelevante para este exame de admissibilidade, porque a
caracterização da divergência jurisprudencial se dá em relação a uma questão anterior,
que diz respeito à natureza jurídica das agências de fomento, sua equiparação às
instituições financeiras para fins tributários, etc., questão fundamental para os dois casos
cotejados, e que afetou igualmente a solução dada para as controvérsias específicas de
cada um desses casos.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Mesmo cientificada da interposição e do seguimento do manejo especial, a
contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.002736/2006-79

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos legais, não
havendo, aliás, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
E na mesma linha do que se manifestou o despacho de admissibilidade de fls.
272/276, entendo que a divergência é manifesta, uma vez que enquanto o v. acórdão recorrido
decidiu que agências de fomento, caso da Recorrente, devem ser enquadradas como instituição
financeira, o paradigma colacionado entendeu que de instituição financeira não se tratam.
Ainda que os casos analisados não sejam idênticos, afinal aqui estamos diante da
incidência de tributos distintos (IR-Fonte e PIS/COFINS) e normatizados por leis diferentes, a
similitude fático-jurídica se faz presente justamente porque ambas as decisões são conflitantes no
que diz respeito à definição da natureza jurídica de uma Agência de Fomento diante da legislação
regulatória.
Tendo isso em vista, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50
da Lei no 9.784/991, conheço do presente recurso nos termos do despacho de admissibilidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.002736/2006-79

Voto Vencedor
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Redator Designado.

Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pela I. Conselheiro
Relator, Luis Henrique Marotti Toselli, em seu fundamentado voto. A divergência abrange o
conhecimento do Recurso Especial, então manejado pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

Diferentemente daquilo entendido pelo I. Relator - e também, previamente,
acatado pelo r. Despacho de Admissibilidade – analisando o v. Acórdão no 1301-003.951, ora
recorrido, em confronto com v. Acórdão no 3301-004.191, paradigma trazido, temos que não
resta demonstrado o necessário dissídio jurisprudencial sobre a mesma legislação tributária.

Isso pois, o v. Aresto recorrido tratou especificamente da norma veiculada no art.
1o da Medida Provisória no 219270/2001, assim como do disposto no art. 17 da Lei no 4595/64,
para estabelecer a equiparação legal das agências de fomento às Instituições Financeiras, dentro
de contexto de verificação da existência de dispensa de retenção de IRRF – o que levou o I.
Relator a concluir pela ilegalidade e pelo extrapolamento restritivo da regra inserida no §7o do
art. 56 da Instrução Normativa RFB no 1022/2012.

Já no v. Acórdão paradigma, temos o que este versou sobre a submissão das
agências de fomento ao regime não-cumulativo da Contribuição ao PIS e da COFINS.

Em tal precedente apresentado pela Fazenda Nacional, os I. Julgadores analisaram
o teor e o alcance do art. 22 da Lei no 8.212/1991e da norma do art. 3o, §6o, inciso I da Lei
9.718/1998, visando estabelecer se teria a agência de fomento direito à manutenção do regime
cumulativo, dentro do questionamento se esta se encontra dentre as exceções ao regime
instituído pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Ainda que ambos os r. Decisórios apreciem alegações de equiparação das
agências de fomento às Instituições Financeiras, e o tratamento fiscal de tais figuras, a legislação
especificamente apreciada, e sobre a qual os v. Acórdãos foram proferidos, é manifestamente
diferente – e, inclusive, guardam pertinência para a incidência de tributos diversos.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.313 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.002736/2006-79

Ao seu turno, o caput do art. 67 do RICARF traz como primordial requisito para o
manejo do Recurso Especial a demonstração de interpretação divergente, por C. Colegiados
deste E. CARF, da mesma legislação tributária.

Ora, naturalmente, só há em falar em divergência hermenêutica se quando
interpreta-se o mesmo objeto jurídico.

Desse modo, a simples demonstração acima procedida já basta para evidenciar a
carência dos requisitos regimentais na interposição do Apelo Especial fazendário e fundamentar
a denegação de seu conhecimento.

Apenas em acréscimo, temos que se aceito tal v. Acórdão paradigma, que trata de
Contribuições, para o questionamento da incidência de IRRF – ou vice-versa – poder-se-ia
promover uma contaminação entre debates jurídicos alicerçados em premissas legais diversas,
apreciados historicamente por diferentes C. Seções deste E. CARF e, consequencialmente, por C.
Turmas distintas dessa C. CSRF, o que colide e vai de encontro com a função dessa N. Instância
institucional, de pacificação dos temas tributários federais, sempre individualmente cotejados,
considerados e julgados.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital